Tribunal: TJPA
Processo: 0032260-90.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032260-90.2010.8.14.0301

APELANTE: LIETE JUDITH TAVARES VENTURIERI, THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES, GILBERTO FELIPE BARBOSA JUNIOR, ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDA CRISTINA RIBEIRO GOMES, MARIA DE NAZARE MARTINS DE LEAO

APELADO: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DA ARCON. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. LEI Nº 5.810/94 (RJU). ALEGADA APLICABILIDADE. LEI Nº 6.099/97. NORMA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO EXPRESSA DA GRATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS SERVIDORES NÃO PROVIDO. RECURSO DA ARCON PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela ARCON em face de sentença que condenou a autarquia ao pagamento retroativo da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94 (RJU) aos servidores, incidindo sobre 13º salário e férias. Condenação inclui pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

2.

Servidores apelam requerendo a aplicação da gratificação de escolaridade de forma reflexa ao adicional por tempo de serviço e majoração dos honorários advocatícios.

3.

Controvérsia recursal consiste em definir se os servidores da ARCON têm direito à gratificação de escolaridade prevista no RJU, frente às disposições da Lei nº 6.099/97, e verificar a possibilidade de extensão da gratificação a outras verbas e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:
(i) definir se os servidores da ARCON têm direito à gratificação de escolaridade prevista no RJU, frente à vedação expressa contida na Lei nº 6.099/97;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da gratificação de escolaridade de forma reflexa ao adicional por tempo de serviço;
(iii) verificar a adequação da condenação em honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o princípio da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Lei nº 6.099/97, norma específica que regula a ARCON, exclui expressamente a gratificação de escolaridade da composição remuneratória dos cargos, conforme arts. 7º, §1º, e 10, prevalecendo sobre a Lei nº 5.810/94 (RJU), que possui caráter geral.

6.

O reconhecimento judicial de uma vantagem pecuniária vedada pela legislação específica viola o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88) e contraria a Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores com fundamento na isonomia.

7.

Não se aplica ao caso o art. 39 da CF/88 em sua redação original, uma vez que a EC nº 19/98 afastou a obrigatoriedade do regime jurídico único, permitindo normas específicas para categorias diferenciadas de servidores.

8.

O pedido de extensão da gratificação de escolaridade ao adicional de tempo de serviço não encontra amparo legal, pois a vantagem não integra o regime remuneratório dos servidores da ARCON, conforme definido pela Lei nº 6.099/97.

9.

A condenação da ARCON ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, deve ser reformada, considerando a improcedência do pedido inicial. Em atenção ao princípio da sucumbência, os honorários advocatícios devem ser invertidos, cabendo à parte autora o pagamento de honorários em favor da ARCON, fixados por equidade em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da ARCON provido. Recurso dos servidores não provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 6.099/97, norma específica que organiza a ARCON, prevalece sobre a Lei nº 5.810/94 (RJU), vedando a aplicação da gratificação de escolaridade aos servidores da autarquia.

2.

A concessão judicial de vantagem pecuniária vedada por lei viola o princípio da separação dos Poderes e encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37.

3.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência, sendo devida a inversão da condenação em favor da ARCON.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, e 39; LINDB, art. 2º; Lei nº 5.810/94, art. 140, III; Lei nº 6.099/97, arts. 7º, §1º, e 10; CPC/2015, arts. 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 909437 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.09.2016; TJPA, Processo nº 201601785549-44, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento apena à apelação manejada pela ARCON, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032260-90.2010.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES/APELADOS:
LIETH JUDITH TAVARES VENTURIERI E OUTRAS

ADVOGADO:
FABIO TAVARES DE JESUS (OAB/PA 9.777)

APELADO/APELANTE:
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBILICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA

PROCURADORES AUTÁRQUICOS:
AMANDA GOMES RODRIGUES ISHAK (OAB/PA 15.660) E RODRIGO GARCIA DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB/PA 15.833)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença
que julgou procedente o pedido de servidores para recebimento retroativo de valores não percebidos a título de gratificação de escolaridade durante o exercício de cargos públicos na ARCON, sob o seguinte fundamento:

“Diante do exposto, e tudo mais o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE os pedidos, com fundamento no art. 269, I, do código de processo Civil, pelo que CONDENO a AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ -ARTCON ao pagamento do benefício da Gratificação de escolaridade aos demandantes, incidindo sobre 13º salário e férias, observado o prazo prescricional, devidamente atualizado na forma art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com atualização pelo INPC.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do §4º, do art. 20 do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais que antecipadas pelos autores.

Estando a decisão sujeita ao exame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.” (...)

Ocorre que, os servidores da ARCON ajuizaram ação judicial pleiteando o pagamento retroativo de gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único – RJU), ao fundamento de que ocupam cargos públicos que exigem nível superior. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à gratificação com base na referida norma, considerando-a aplicável aos autores.

Inconformada, a ARCON, interpôs recurso de apelação, (ID.
13911236 – Pag. 07 a 16), sustentando que os servidores da agência não estão sujeitos às disposições do RJU (Lei nº 5.810/94), mas sim à Lei nº 6.099/97, que rege a criação e estruturação da ARCON como autarquia em regime especial, vedando expressamente a concessão da gratificação de escolaridade. Argumenta, ainda, que a Emenda Constitucional nº 19/98 afastou a exigência de regime jurídico único, tornando inaplicável o RJU aos servidores da agência.

Os servidores
, por sua vez, apelam
(ID. 13911240),
pleiteando a extensão da gratificação de escolaridade ao adicional por tempo de serviço e a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença. Pugnam pela reforma da sentença
para dar provimento aos pedidos da inicial, defendendo a
necessidade de se estabelecer a gratificação de escolaridade, de forma reflexa, ao adicional de tempo de serviço.

Os servidores, em suas contrarrazões ao recurso da agência (ID 13911250) alegam que os servidores têm direito ao recebimento da gratificação de escolaridade, correspondente a 80% (oitenta por cento) do vencimento, por força do art. 140, III da Lei 5.810/94, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, uma vez que são titulares de cargo para cujo exercício exige-se nível superior.

Assim, não se aplicaria aos servidores o art. 7°, §1°, da Lei 6.099/97, que exclui a gratificação de escolaridade, por ser norma discriminatória, contida em legislação específica destinada a estruturação da ARCON, não sendo, portanto, norma instituidora de regime próprio de servidor público, capaz de alterar disposições contidas no RJU.

Acrescentam, ainda, que o art. 39 da CF/88, em sua redação primitiva, previa que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

A ARCON também apresentou contrarrazões (ID 13911255) aduzindo, por sua vez, que os apelantes não têm direito a receber a gratificação de escolaridade pretendida, pois a Lei 6.099/1997 veda a percepção desta gratificação aos servidores da agência. Sustenta que a Lei da ARCON/PA, em que pese não trate de um regime jurídico especial para seus servidores, é mais específica porque criou a agência e trouxe normas específicas referentes aos seus servidores, dentre elas a proibição da percepção de gratificação de escolaridade.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no
duplo efeito
, (ID. 15926235), contra esta decisão foi interposto Embargos de Declaração (ID. 16210642).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e não provimento ao recurso manejado pela ARCOM e provimento ao recurso manejado pelos servidores.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032260-90.2010.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES/APELADOS:
LIETH JUDITH TAVARES VENTURIERI E OUTRAS

ADVOGADO:
FABIO TAVARES DE JESUS (OAB/PA 9.777)

APELADO/APELANTE:
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBILICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA

PROCURADORES AUTÁRQUICOS:
AMANDA GOMES RODRIGUES ISHAK (OAB/PA 15.660) E RODRIGO GARCIA DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB/PA 15.833)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DA ARCON. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. LEI Nº 5.810/94 (RJU). ALEGADA APLICABILIDADE. LEI Nº 6.099/97. NORMA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO EXPRESSA DA GRATIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS SERVIDORES NÃO PROVIDO. RECURSO DA ARCON PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela ARCON em face de sentença que condenou a autarquia ao pagamento retroativo da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94 (RJU) aos servidores, incidindo sobre 13º salário e férias. Condenação inclui pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

2.

Servidores apelam requerendo a aplicação da gratificação de escolaridade de forma reflexa ao adicional por tempo de serviço e majoração dos honorários advocatícios.

3.

Controvérsia recursal consiste em definir se os servidores da ARCON têm direito à gratificação de escolaridade prevista no RJU, frente às disposições da Lei nº 6.099/97, e verificar a possibilidade de extensão da gratificação a outras verbas e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:
(i) definir se os servidores da ARCON têm direito à gratificação de escolaridade prevista no RJU, frente à vedação expressa contida na Lei nº 6.099/97;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da gratificação de escolaridade de forma reflexa ao adicional por tempo de serviço;
(iii) verificar a adequação da condenação em honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o princípio da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Lei nº 6.099/97, norma específica que regula a ARCON, exclui expressamente a gratificação de escolaridade da composição remuneratória dos cargos, conforme arts. 7º, §1º, e 10, prevalecendo sobre a Lei nº 5.810/94 (RJU), que possui caráter geral.

6.

O reconhecimento judicial de uma vantagem pecuniária vedada pela legislação específica viola o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88) e contraria a Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores com fundamento na isonomia.

7.

Não se aplica ao caso o art. 39 da CF/88 em sua redação original, uma vez que a EC nº 19/98 afastou a obrigatoriedade do regime jurídico único, permitindo normas específicas para categorias diferenciadas de servidores.

8.

O pedido de extensão da gratificação de escolaridade ao adicional de tempo de serviço não encontra amparo legal, pois a vantagem não integra o regime remuneratório dos servidores da ARCON, conforme definido pela Lei nº 6.099/97.

9.

A condenação da ARCON ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, deve ser reformada, considerando a improcedência do pedido inicial. Em atenção ao princípio da sucumbência, os honorários advocatícios devem ser invertidos, cabendo à parte autora o pagamento de honorários em favor da ARCON, fixados por equidade em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da ARCON provido. Recurso dos servidores não provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 6.099/97, norma específica que organiza a ARCON, prevalece sobre a Lei nº 5.810/94 (RJU), vedando a aplicação da gratificação de escolaridade aos servidores da autarquia.

2.

A concessão judicial de vantagem pecuniária vedada por lei viola o princípio da separação dos Poderes e encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37.

3.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência, sendo devida a inversão da condenação em favor da ARCON.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, e 39; LINDB, art. 2º; Lei nº 5.810/94, art. 140, III; Lei nº 6.099/97, arts. 7º, §1º, e 10; CPC/2015, arts. 85, §2º e §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 909437 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.09.2016; TJPA, Processo nº 201601785549-44, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.05.2016.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença
que julgou procedente o pedido de servidores para recebimento retroativo de valores não percebidos a título de gratificação de escolaridade durante o exercício de cargos públicos na ARCON, sob o seguinte fundamento:

“Diante do exposto, e tudo mais o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE os pedidos, com fundamento no art. 269, I, do código de processo Civil, pelo que CONDENO a AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ -ARTCON ao pagamento do benefício da Gratificação de escolaridade aos demandantes, incidindo sobre 13º salário e férias, observado o prazo prescricional, devidamente atualizado na forma art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com atualização pelo INPC.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do §4º, do art. 20 do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais que antecipadas pelos autores.

Estando a decisão sujeita ao exame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.” (...)

Ocorre que, os servidores da ARCON ajuizaram ação judicial pleiteando o pagamento retroativo de gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único – RJU), ao fundamento de que ocupam cargos públicos que exigem nível superior. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à gratificação com base na referida norma, considerando-a aplicável aos autores.

Inconformada, a ARCON, interpôs recurso de apelação, (ID.
13911236 – Pag. 07 a 16), sustentando que os servidores da agência não estão sujeitos às disposições do RJU (Lei nº 5.810/94), mas sim à Lei nº 6.099/97, que rege a criação e estruturação da ARCON como autarquia em regime especial, vedando expressamente a concessão da gratificação de escolaridade. Argumenta, ainda, que a Emenda Constitucional nº 19/98 afastou a exigência de regime jurídico único, tornando inaplicável o RJU aos servidores da agência.

Os servidores
, por sua vez, apelam
(ID. 13911240),
pleiteando a extensão da gratificação de escolaridade ao adicional por tempo de serviço e a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença. Pugnam pela reforma da sentença
para dar provimento aos pedidos da inicial, defendendo a
necessidade de se estabelecer a gratificação de escolaridade, de forma reflexa, ao adicional de tempo de serviço.

Os servidores, em suas contrarrazões ao recurso da agência (ID 13911250) alegam que os servidores têm direito ao recebimento da gratificação de escolaridade, correspondente a 80% (oitenta por cento) do vencimento, por força do art. 140, III da Lei 5.810/94, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, uma vez que são titulares de cargo para cujo exercício exige-se nível superior.

Assim, não se aplicaria aos servidores o art. 7°, §1°, da Lei 6.099/97, que exclui a gratificação de escolaridade, por ser norma discriminatória, contida em legislação específica destinada a estruturação da ARCON, não sendo, portanto, norma instituidora de regime próprio de servidor público, capaz de alterar disposições contidas no RJU.

Acrescentam, ainda, que o art. 39 da CF/88, em sua redação primitiva, previa que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

A ARCON também apresentou contrarrazões (ID 13911255) aduzindo, por sua vez, que os apelantes não têm direito a receber a gratificação de escolaridade pretendida, pois a Lei 6.099/1997 veda a percepção desta gratificação aos servidores da agência. Sustenta que a Lei da ARCON/PA, em que pese não trate de um regime jurídico especial para seus servidores, é mais específica porque criou a agência e trouxe normas específicas referentes aos seus servidores, dentre elas a proibição da percepção de gratificação de escolaridade.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no
duplo efeito
, (ID. 15926235), contra esta decisão foi interposto Embargos de Declaração (ID. 16210642).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e não provimento ao recurso manejado pela ARCOM e provimento ao recurso manejado pelos servidores.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conheço dos recursos, uma vez reenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal devolvida e este colegiado está centrada em

definir se os servidores da ARCON têm direito à gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94 (RJU); estabelecer se a Lei nº 6.099/97, que rege a criação e estruturação da ARCON, constitui regime jurídico próprio, afastando a aplicação do RJU; verificar se é cabível a extensão da gratificação de escolaridade ao adicional de tempo de serviço e a majoração dos honorários advocatícios.

Inicialmente, quanto aos embargos de declaração interpostos, nos quais se solicita esclarecimento acerca de qual das apelações foi recebida no efeito suspensivo, verifica-se que, desde o Código de Processo Civil de 1973, os recursos de apelação, via de regra, são recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo, salvo as hipóteses de exceção previstas em lei, o que não se aplica ao caso em análise.

Assim, restam prejudicados os embargos de declaração interpostos no (ID 16210642).

Importa observar que a Lei nº 5.810/94 (RJU) dispõe de forma abrangente sobre os direitos e deveres dos servidores públicos civis do Estado do Pará, aplicando-se à administração direta, às autarquias e fundações públicas estaduais. A gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, inciso III, destina-se aos ocupantes de cargos que exigem nível superior.

A gratificação de escolaridade, nos termos do art. 140, inc. III do RJU, constitui benefício pecuniário concedido ao servidor público civil ocupante de cargo cujo exercício esta vinculado a conclusão de curso de ensino superior.
Na hipótese, todos os cargos exigem e os servidores possuem nível superior.

Por outro lado, a Lei nº 6.099/97, que criou a ARCON, organizou a autarquia em regime especial e estabeleceu regras específicas para sua estrutura funcional. Entre essas regras, encontra-se a exclusão da gratificação de escolaridade (art. 7º, §1º).

Embora a lei preveja, de forma geral, a aplicação do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) aos servidores da ARCON, ressalva expressamente a inaplicabilidade da gratificação de escolaridade, conforme disposto nos arts. 7º, §1º, e 10 da Lei nº 6.099/97, nos seguintes termos:

“
Art. 7.º - O Quadro de Pessoal da ARCON-PA é constituído de cargos de provimento efetivo e de
provimento em comissão.

§ 1
o
Aos servidores ocupantes dos cargos efetivos, a serem providos mediante concurso público de
provas e títulos, e aos ocupantes dos cargos em comissão da ARCON-PA aplicam-se as disposições da
Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994
, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei.

(...)

Art. 10. A remuneração dos cargos de Técnico em Regulação de Serviços Públicos, Assistente Técnico
em Regulação Serviços Públicos, Procurador Autárquico e Consultor Jurídico
compõe-se

de
vencimento, cujos valores estão fixados no Anexo I desta Lei, e das vantagens pecuniárias previstas na
Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, à exceção da vantagem prevista no art. 132, inciso VII, da
referida lei
."

Aqui o ponto angular da controvérsia,
há expressa manifestação de vontade do legislador de não aplicação da gratificação de escolaridade aos cargos dos apelados (art. 132, VII, e art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94), na forma estabelecida na lei que criou os cargos e estabeleceu a estrutura remuneratória dos vencimentos
, ex vi
art. 7.º, §1.º, e 10 da Lei n.º 6.099/97
.

A inclusão judicial de uma vantagem na composição remuneratória dos apelados, ignorando os dispositivos expressos da legislação aplicável, configuraria interpretação contra
legem
e usurpação de competência legislativa. Tal medida violaria o princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

Por essa razão, aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

O Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do ARE 909437 RG, em 01.10.2016,
in verbis:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37.

2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)’
.

3. Recurso

conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Outrossim, não ignoro que em caso semelhante a 1.ª Turma de Direito Público do TJE/PA adotou entendimento contrário ao presente, reconhecendo o direito à percepção de nível superior por servidores do IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Processo n.º 201601785549- 44, Relatora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, acórdão n.º 159.163, publicado em 11.05.2016), na forma consignada no Voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora, sob os seguintes fundamentos:

“
Ademais, não merece guarida a alegação de que o art. 10 da Lei n° 6.099/1997,
por tratar de norma posterior e especial, prevalece em relação à
disposição do art. 140,
III,
da Lei n° 5.810/94, a uma, porque os cânones de
interpretação e os critérios de resolução de conflito aparente de normas não podem conduzir a situações injustas
; a duas, porque a Lei n° 5.810/94 trata-se de um estatuto, no qual estão reunidas todas as prerrogativas e obrigações dos servidores públicos civis
,
a modificação de qualquer regra do regime jurídico deve ser implementada na própria lei que instituiu o estatuto para atingir a todos os membros da categoria, a fim de garantir maior segurança jurídica nas relações entre os servidores e o Poder Público
,
pois autorizar que haja restrição de direito a um grupo determinado (servidores da ARCON) dentro da categoria geral de servidores públicos civis, através de lei esparsa, desfigura o regime jurídico sem justificativa plausível e idônea para a previsão da exceção prejudicial, além de importar em ofensa ao princípio da isonomia
.

O direito à gratificação de escolaridade não pode ser retirado de
determinado grupo de servidores por um juízo de conveniência e oportunidade da
Administração,
uma vez que se trata de um direito reconhecido em lei anterior a todos os servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional
e suprimir tal vantagem apenas em relação a servidores de determinada entidade é um ato que flagrantemente fere o princípio da isonomia
.

Cabe destacar que, ao contrário do que entende o Ministério Público,
o respeito ao princípio da igualdade deve ser avaliado perante toda a categoria em que os autores estão inseridos, no caso dos autos, o direito à gratificação de escolaridade garantido aos servidores públicos civis estaduais ocupantes de cargos de nível superior - categoria a que pertence os autores - não está sendo assegurado aos autores/apelados,
o que evidencia uma quebra na observância da igualdade de direito entre os pares
....”

No entanto, os fundamentos
retro
transcritos deixam evidente que na realidade a discussão sobre a desnaturação do Regime Jurídico Único e aplicação do art. 132, VII, e art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94, encontra-se relacionada a suposta obrigatoriedade de tratamento igualitário entre os servidores, envolvendo assim a aplicação do princípio da isonomia, o que encontra óbice na Sumula Vinculante n.º 37 e na Repercussão Geral
retro
transcrita.

O entendimento adotado por esta corte é o seguinte:

0 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0000573-27.2012.814.0301 RECURSO ESPECIAL RECORRENTES: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GARCIA CASTRO E OUTROS. RECORRIDA: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ARCON. DECISÃO Trata-se de recurso especial (fls. 470-482) interposto por Maria Do Perpetuo Socorro Garcia Castro e outros, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94. SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A ARCON. ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.099/97. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO INTERPOSTAS PELA AUTARQUIA ESTADUAL E PELO MP CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS. I. Há expressa vedação legal contida noa1 art. 10 da Lei nº. 6.099/97 quanto a concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do AGE-NCIA DE REGULAC-A-O E CONTROLE DE SERVIC-OS PU-BLICOS DO ESTADO DO PARA- - ARCON, sendo que tal dispositivo prevalece em relação ao disposto no art. 140, inc. III da Lei 5.810/94 ( RJU), haja vista os critérios de especialidade e cronologia. II. A concessão da gratificação de escolaridade a tais servidores caracteriza, de plano, violação ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88. III. Incabível a concessão da referida gratificação sob o fundamento da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos, na esteira do que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF. IV. Reexame necessário e recurso de apelações da ARCON e do Ministério Público conhecidos e providos. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido.¿ Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto nos arts. 489, § 1º, I, II, IV, V e VI, e 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que teria havido ¿nulidade dos acórdãos recorridos por expressa negativa de prestaçãoa2 jurisdicional¿ (fl.476). Apresentaram-se contrarrazões (488-501 e 520-530). É o relatório. Decido. O recurso está em desconformidade com o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (¿não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida¿), dado que, na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional ( REsp XXXXX/MG, REsp XXXXX/SC, REsp XXXXX/SC). Além do mais, o recurso também está em desconformidade com o enunciado 07 da Súmula do STJ (¿a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial¿), uma vez que a sua análise demanda a revisão de fatos e provas. Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ______ de ___________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PUB. 2019.126 9

(TJ-PA - APL: XXXXX20128140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/10/2019)

Ademais, também não se cogita de interpretação que conduza a situação injusta, pois os servidores apelados tiveram ciência da composição remuneratória do cargo, sem inclusão da gratificação de nível superior, antes da realização do concurso público e correspondente posse no cargo, por conseguinte, não tiveram frustrada qualquer expectativa de recebimento da vantagem.

Por outro lado, os servidores ingressaram no serviço público sob a vigência de lei específica que regulamentou a estrutura remuneratória dos cargos, excluindo a gratificação de escolaridade. Assim, não há qualquer prejuízo decorrente de redução ou alteração nos vencimentos, uma vez que a estrutura remuneratória foi previamente definida pela Lei nº 6.099/97.

Sobre a vigência de lei no tempo, nosso sistema jurídico estabelece que a lei posterior revoga a anterior quando seja com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria de lei anterior,
ex vi
art. 2.º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942),
in verbis:

“Art. 2
o
- Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o
- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível ou

quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

É justamente a situação do caso concreto, onde a lei posterior expressamente regulou a matéria de lei anterior de forma diversa, excluindo a gratificação de nível superior da composição remuneratória do cargo dos apelados.

Importa salientar que em nada beneficia os apelados a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 2.135/DF, em 02.08.2007, posto que a matéria tratada naquele processo, que levou ao deferimento da liminar, diz respeito a inconstitucionalidade formal por aprovação do projeto sem o
quorum
exigido em relação a alteração do art. 39 da CF e foram preservados os atos praticados, através do efeito
ex nunc
atribuído a decisão, nos seguintes termos:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO.
PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1.
A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público.
2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3
. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.
4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.
(ADI 2135 MC, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE (ART.38,IV,b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2007, DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-01 PP-00081 RTJ VOL-00204-03 PP-01029).

Assim, a discussão sobre a obrigatoriedade ou não de adoção de Regime Jurídico Único e plano de carreira para os servidores da administração pública, na forma da redação original do art. 39 da Constituição Federal, para fazer valer o pleito dos apelados, como já mencionado, por se encontrar relacionada a aplicação do princípio da isonomia, deve ser dirimido a luz da vedação da Sumula Vinculante n.º 37, que veda ao Judiciário majorar vencimentos sob o fundamento da isonomia.

Ademais, em relação ao pedido da ARCON de anulação da sentença sob o argumento de que esta teria determinado o pagamento de valores indevidos ou ilegais, cumpre analisar se a decisão de primeiro grau efetivamente violou os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Sobre o tema destaca-se que a sentença recorrida, ao determinar o pagamento da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94 (RJU), desconsiderou que a
Lei nº 6.099/97
, norma específica que organiza a estrutura funcional da ARCON, exclui expressamente tal vantagem remuneratória de seus cargos efetivos.

Ao determinar o pagamento de uma vantagem que a legislação expressamente veda, a sentença criou uma obrigação de fazer que não encontra respaldo jurídico. Tal medida contraria, ainda, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, verifica-se há necessidade de reforma da decisão para afastar a condenação que impôs à ARCON o pagamento indevido da gratificação de escolaridade.

No que tange à condenação da ARCON ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que tal ponto merece especial atenção, considerando o desfecho do presente julgamento e a prevalência da legislação específica que rege os cargos da autarquia.

Inicialmente, cabe lembrar que os honorários advocatícios sucumbenciais têm como pressuposto a derrota da parte no mérito do pedido formulado. Contudo, neste caso, ao se constatar a improcedência da demanda inicial, com a exclusão da condenação da ARCON ao pagamento da gratificação de escolaridade, resta evidente a reversão do resultado da lide em favor da autarquia. Assim, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção ou majoração da condenação em honorários advocatícios fixada na sentença de primeiro grau.

Cumpre observar ainda que, ao impor à ARCON a obrigação de arcar com honorários advocatícios, a sentença não respeitou o princípio da causalidade, que orienta que a parte responsável pelo ajuizamento de ação infundada ou pela resistência indevida deve arcar com os custos decorrentes da sucumbência. Neste caso, ficou demonstrado que a ARCON agiu em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a Lei nº 6.099/97, que exclui de forma expressa a gratificação de escolaridade dos cargos em questão. Assim, não há que se falar em má-fé ou resistência injustificada por parte da autarquia.

Ainda, vale registrar que os honorários advocatícios devem observar os critérios estabelecidos no
art. 85 do Código de Processo Civil
, que determina sua fixação de forma proporcional ao grau de complexidade da causa, à duração do processo e ao trabalho desempenhado pelo advogado. Todavia, diante do julgamento de improcedência do pedido inicial, caberá à parte autora arcar com os honorários advocatícios fixados em favor da ARCON, nos termos do princípio da sucumbência.

Portanto, reformo a sentença também nesse ponto, para excluir a condenação da ARCON ao pagamento de honorários advocatícios e, de forma inversa, condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esses devem ser fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância aos parâmetros previstos no art. 85, § 8º, do CPC, ressalvada a possibilidade de aplicação da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, porém dou provimento apenas ao recurso manejado pela ARCON, para reformar a sentença atacada, julgando improcedente o pedido da inicial, nos termos da fundamentação ora exposta.

É como Voto.

Belém/PA,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025